Tribunal: TJMT
Processo: 1010094-41.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1010094-41.2022.8.11.0000 - COMARCA DE PONTES E LACERDA
IMPETRANTE(S): DR. OTAVIO SIMPLICIO KUHN E OUTRO(S)
PACIENTE(S): UELITON LUIZ DE SOUZA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas corpus impetrado em favor de UELITON LUIZ DE SOUZA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJe 1o grau NU 1003368-46.2021.8.11.0013), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese de tráfico de drogas e associação para o tráfico – art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006 – (ID 129451674).
Os impetrantes sustentam que: 1) haveria cerceamento de defesa porque não teria sido apreciada a questão preliminar sobre a “não disponibilização de todos os documentos do inquérito policial no. 114.4.2021.15080 (IP307/2021), que serviram de base para ação penal”; 2) o paciente encontra-se segregado preventivamente desde “o dia 10 de dezembro de 2022, ou seja, há mais de 5 (cinco) meses, sem que haja previsão para o término da instrução processual”, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 26.5.2022); 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) inexistiria “contemporaneidade no decreto de prisão preventiva”, pois “a apreensão de droga ocorreu em maio e somente em novembro fora apresentado pedido de decretação do paciente”; 5) o paciente é primário, possui “trabalho lícito, endereço fixo no mesmo local há anos, família constituída”; 6) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para “suspender” a ação penal “até que seja assegurado o direito ao acesso das provas” e “relaxar” a custódia preventiva do paciente ou substituir por medidas cautelares alternativas (ID 129447186), com documentos (IDs 129447189/129451674).
Relatos.
Em 20.5.2022, o Juízo singular recebeu a denúncia contra o paciente e os corréus Maurício Gomes da Luz e Pedro Neto de Souza, manteve as segregações preventivas e designou audiência de instrução e julgamento, nos seguintes termos:
“Inexistindo questões preliminares, RECEBO a Denúncia ofertada em face de MAURÍCIO GOMES DA LUZ, UELITON LUIZ DE SOUZA e PEDRO NETO DE SOUZA, pela prática, em tese, dos delitos descritos nos artigos 33, caput e 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/2006, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, por preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 41 do Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 395 do CPP. [...]
DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA- UELITON LUIZ DE SOUZA
De igual modo, resta evidenciado que a prisão preventiva do denunciado, encontra-se concretamente fundamentada e vinculada às especificidades do caso em análise, uma vez que restou demonstrado a imprescindibilidade da manutenção da segregação cautelar. (art. 312 do Código de Processo Penal).
Extrai-se dos autos a prova da materialidade, conforme laudo pericial da droga apreendida (153,9 Kg de cocaína) carreada aos autos, bem como indícios de autorias em desfavor do denunciado.
Os crimes supostamente praticados pelo réu possuem pena superior a 04 anos – artigo 313, inciso I, do Código Penal.
Ademais, em relação ao excesso de prazo na instrução, verifico que não deve prosperar, vez que deve ser analisado de acordo com as peculiaridades do caso concreto, devendo inclusive ser observado a pluralidade de denunciados, os quais possuem Advogados distintos.
DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.
Ademais, não sendo hipótese de absolvição sumária, DESIGNO audiência de instrução para 28 DE JULHO DE 2022, às 14h.” (Luciene Kelly Marciano Roos, juíza de Direito – ID 129451674)
Pois bem
O Juízo singular designou audiência de instrução e julgamento sem apreciar a “tese defensiva” de cerceamento de defesa por “não disponibilização de todos os documentos do inquérito policial no 307/2021 (provas colhidas, relatórios técnicos e, quaisquer outras informações)”, deduzida na defesa preliminar (ID 129451674).
A ausência de decisão acerca de preliminares e requerimentos probatórios deduzidos pela Defesa induz nulidade da designação audiência de instrução, consoante entendimento do c. STJ:
“3. Razão não haveria para tal alteração na lei processual penal, se não fosse esperado do magistrado a apreciação, ainda que sucinta e superficial, das questões suscitadas pela defesa na resposta à acusação. 4. Caso em que o julgador proferiu mero despacho determinando a designação de audiência de instrução e julgamento e o prosseguimento do feito, sem a mínima manifestação sobre as teses defensivas, ensejando inarredável nulidade. 5. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício, para anular a ação penal a partir da decisão que apreciou a resposta à acusação, para que o Juízo de origem a aprecie de forma fundamentada, aos ditames do art. 397 do Código de Processo Penal.” (HC no 341.139/MA - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 31.5.2016)
Outrossim, a aparente omissão judicial retrata cerceamento de defesa, capaz de nulificar a audiência de instrução probatória, de modo que afigura-se recomendável suspender a ação penal até julgamento de mérito deste Habeas Corpus, mormente porque a aludida audiência fora designada para o dia 28.7.2022 (ID 129451674).
Segue-se orientação do c. STJ:
“A liminar, que na via eleita não ostenta previsão legal, é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida mostrem-se evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. [...] Assim, entendo prudente deferir, em caráter excepcional, a medida de urgência, com vistas a evitar que, a depender do deslinde da questão [...], já estando, inclusive, com audiência marcada [...]. Ante o exposto, defiro a liminar, apenas para suspender a ação penal [...].” (HC no 276819 - Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 26.8.2013 - grifado)
Por sua vez, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC N.U 1009776-63.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.7.2019; HC N.U 1002404-29.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 19.2.2020).
Noutro giro, as matérias relativas aos pressupostos da custódia cautelar, inexistiriam de contemporaneidade, predicados pessoais, e aplicabilidade de medidas cautelares alternativas foram analisadas no julgamento do HC NU 1023430- 49.2021.8.11.000, por esta e. Primeira Câmara Criminal, em 20.2.2022, nos termos das seguintes premissas:
“A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas e associação para o tráfico, extraído da apreensão de 149 (cento e quarenta e ove) tabletes de cocaína, pesando 153.939kg (cento e cinquenta e três quilos, novecentos e trinta e nove gramas), após investigação e monitoramento policial por aproximadamente 5 (cinco) meses.
A quantidade e nocividade da droga apreendida [aproximadamente 154kg de cocaína] justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, RHC no 121.444/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.2.2020; AgRg no HC no 705.434/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 13.12.2021).
Por sua vez, o c. STJ possui entendimento de que a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando presentes os fundamentos da constrição cautelar, sobretudo na hipótese de envolvimento em associação para o tráfico (STJ, AgRg no RHC 152.251/MA - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 26.11.2021; AgRg no RHC no 140.989/BA - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 13.12.2021). [...]
Quanto aos predicados pessoais [primariedade, residência fixa e profissão definida], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 43), mormente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública “revelam estar em jogo a preservação da ordem pública” (STF, HC no 174102/RS - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).
No tocante às medidas cautelares alternativas, afiguram-se inadequadas/insuficientes para garantia da ordem pública, diante do aparente envolvimento do paciente em associação para o tráfico, praticado juntamente com seu irmão Pedro Neto de Souza e com o corréu Maurício Gomes da Luz; bem como no transporte de vultuosa quantidade de cocaína [cerca de 154kg] em caminhão boiadeiro carregado com 13 (treze) bezerros e com fundo falso [a fim de ocultar a conduta ilícita], e utilização de 3 (três) veículos para dar apoio [“VW/Voyage placa NVZ-1F20 de cor preta”, “uma caminhonete HILUX de cor prata e placa OGJ-7A80 e um TR4 de cor prata”]. [...]” (Sistema PJe).
Sob essa ótica, essas matérias não devem ser conhecidas (STJ, AgRg no HC no 290.203/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2014; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 17.5.2019).
Com essas considerações, DEFERE-SE EM PARTE o pedido liminar para suspender a tramitação da ação penal (PJe 1o grau N.U 1003368-46.2021.8.11.0013) até o julgamento de mérito deste Habeas Corpus.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de maio de 2022.
Des. MARCOS MACHADO